Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO VIRTUAL. ARREMATAÇÕES ORIGINÁRIAS DE FRAUDE EM CADASTRO. COBRANÇA DOS DÉBITOS PERTINENTES AOS LANÇOS SAGRADOS VENCEDORES. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA AFETADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. SILÊNCIO DA PRESTADORA. ELISÃO DO VÍCIO RESERVADO AOS NEGÓCIOS À PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROVA DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO (ART. 373, II, CPC). DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. QUALIFICAÇÃO. FORTUITO INTERNO. IMPUTAÇÃO À CONSUMIDORA DE DÉBITOS CARENTES DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ORGANIZADORA DE LEILÃO VIRTUAL. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. CREDIBILIDADE, TRANQUILIDADE, BOM NOME E HONRA DA CONSUMIDORA. AFETAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. No ambiente de litígio de consumo em que houvera a subversão do ônus probatório sem resistência ou irresignação da fornecedora de serviços acionada, convocando a fornecedora, como tese defensiva e fato extintivo ou impeditivo do direito invocado em seu desfavor, a subsistência de vínculo obrigacional legitimamente concertado como gênese do débito que aferira e imputara à consumidora acionante, culminando com a inscrição do nome dela em cadastro de inadimplentes, atrai para si o ônus de evidenciar a formatação do liame que irradiara a obrigação imputada como fato apto a ensejar sua alforria da imprecação da protagonização de ato ilícito decorrente de contrato concertado mediante fraude, notadamente porque sua responsabilidade, como fornecedora, é de natureza objetiva (CPC, art. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14).
2. À organizadora de leilão virtual, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contratos de compra/arrematação de veículos de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo a arrematante, o qual se utilizara de documentos ou dados pessoais da vitimada pelo ardil de forma ilícita, tornando-se responsável pelos negócios que intermediara e pelas consequências deles oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização e satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, dos danos experimentados pela consumidora e do nexo de causalidade enlaçando-os.
3. Aferida a ilegitimidade da entabulação de contratos de compra/arrematação de veículos em leilão virtual por terem emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve a consumidora afetada pela falha ser recomposta pelo prejuízo material que experimentara e compensada pelos efeitos extrapatrimoniais que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sua tranquilidade, seu bom nome e sua honra objetiva, sujeitando-a, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral e legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
6. Apelação da ré conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.